Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-70.2022.8.11.0038
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000087-70.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS GREGORIO - CPF: 010.875.981-41 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS GREGORIO - CPF: 010.875.981-41 (APELANTE), MPEMT - ARAPUTANGA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ATERRO E DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS EM APP. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL COLETIVO. INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por dano ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Francisco de Assis Gregorio, impondo-lhe obrigação de não fazer e de apresentar PRAD em razão de degradação em APP nas margens do Córrego das Pitas, com descarte irregular de resíduos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilização civil objetiva por dano ambiental decorrente de degradação em APP; (ii) analisar a possibilidade de cumulação da recomposição ambiental com indenização por danos materiais; (iii) examinar a configuração do dano moral coletivo frente à extensão do impacto ambiental.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e baseada na teoria do risco integral, independentemente de culpa ou dolo, recaindo sobre o proprietário do imóvel em razão da obrigação propter rem.

4. A inversão do ônus da prova é regra nas ações ambientais, cabendo ao degradador demonstrar que sua conduta não foi lesiva. Não demonstrada a ausência de nexo causal, mantém-se a condenação à recomposição da área degradada.

5. Inviável a condenação por danos materiais diante, uma vez que o pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, haja vista que é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada.

6. Não configurado o dano moral coletivo, porquanto a transgressão não atingiu gravidade suficiente para comprometer valores fundamentais da coletividade, tampouco gerou intranquilidade social.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
FRANCISCO DE ASSIS GREGORIO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, M.M. Marcos André da Silva, que, nos autos da Ação Civil Pública n. Marcos André da Silva ajuizada em desfavor de Francisco De Assis Gregorio, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a parte requerida:

1.

à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de realização de toda e qualquer atividade na APP do Córrego das Pitas, sem prévia autorização dos órgãos ambientais, sob risco de multa diária no importe de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos;

2.

à recompor o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT, contado da intimação da presente sentença;

2.1.

o projeto deve conter cronograma, com etapas definidas – não superiores a 1 (um) ano - para a recuperação ambiental, a fim de que o órgão ambiental responsável e/ou o MPE verifique(m) o efetivo cumprimento do projeto, nos termos da sentença, sob risco de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento das obrigações acima enumeradas pelo requerido, quantia que deverá ser revertida para o fundo de reconstituição dos interesses metaindividuais lesados, criado pelo Art. 11 e 12 da Lei Federal n. 7347/85;

2.2.

o mencionado projeto deve ser submetido imediatamente ao final do prazo de 90 (noventa) dias à aprovação do órgão ambiental responsável, que terá o prazo de 60 (sessenta) dias para aprová-lo, desde que de acordo com as normas ambientais;

2.3.

a parte requerida deve comunicar, por escrito, o Ministério Público Estadual desta Comarca acerca da submissão do projeto de recuperação da área desmatada ao órgão ambiental responsável, para fiscalização.

Como causa de pedir recursal,
o 1º apelante Ministério Público do Estado de Mato Grosso
alega que “a condenação do apelado ao pagamento de danos morais coletivos e danos materiais é medida que se impõe, eis que o acervo probatório coligado aos autos atesta a existência do dano ambiental e indica o implicado como o seu autor, conforme decidido em primeiro grau”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher o pleito de reparação pelos danos morais coletivos e materiais.

Contrarrazões no id. 182827858.

Por sua vez, o 2º apelante
Francisco De Assis Gregorio
sustenta que “denota-se que, por conta da existência de dano de baixo impacto ambiental, não há falar em obrigação de recompor o dano ambiental, senão a obrigação de não fazer”.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – id. 186282169.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
FRANCISCO DE ASSIS GREGORIO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, M.M. Marcos André da Silva, que, nos autos da Ação Civil Pública n. Marcos André da Silva ajuizada em desfavor de Francisco De Assis Gregorio, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar a parte requerida:

1.

à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de realização de toda e qualquer atividade na APP do Córrego das Pitas, sem prévia autorização dos órgãos ambientais, sob risco de multa diária no importe de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos;

2.

à recompor o dano ambiental, devendo apresentar, no prazo de 120 dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT, contado da intimação da presente sentença;

2.1.

o projeto deve conter cronograma, com etapas definidas – não superiores a 1 (um) ano - para a recuperação ambiental, a fim de que o órgão ambiental responsável e/ou o MPE verifique(m) o efetivo cumprimento do projeto, nos termos da sentença, sob risco de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento das obrigações acima enumeradas pelo requerido, quantia que deverá ser revertida para o fundo de reconstituição dos interesses metaindividuais lesados, criado pelo Art. 11 e 12 da Lei Federal n. 7347/85;

2.2.

o mencionado projeto deve ser submetido imediatamente ao final do prazo de 90 (noventa) dias à aprovação do órgão ambiental responsável, que terá o prazo de 60 (sessenta) dias para aprová-lo, desde que de acordo com as normas ambientais;

2.3.

a parte requerida deve comunicar, por escrito, o Ministério Público Estadual desta Comarca acerca da submissão do projeto de recuperação da área desmatada ao órgão ambiental responsável, para fiscalização.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou a presente ação civil pública, visando a condenação da parte requerida
Francisco De Assis Gregorio
, com o fito de condená-lo a reparar o dano ambiental causado, qual seja, a o aterramento e depósito de lixo urbano em Área de Preservação Permanente (APP), às margens do Córrego das Pitas, conforme Relatório Técnico de Inspeção n. 037/2020, da DUDCACERES/SEMA-MT.

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“A questão, portanto, não se cinge ao plano da responsabilidade administrativa por dano ambiental, mas na responsabilidade civil.

No que tange à responsabilidade civil, entende-se que a obrigação de recuperar a degradação ambiental corrida tem natureza “propter rem”, isto é, adere ao título de domínio ou posse.

Por esse motivo, descabe falar em culpa ou nexo causal, como fatores determinantes do dever de reparar o dano ambiental por parte do proprietário ou possuidor, pois a responsabilidade civil ambiental é objetiva e integral, sendo solidária entre o causador direto e o indireto quanto à reparação da degradação ambiental, em decorrência de seu caráter “propter rem”. (STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, julgado em 18/06/2015, DJe 07/10/2015).

Por tais razões, inclusive, são irrelevantes o dolo e/ou a culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do agente infrator, consoante dispõe artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81.

Nesse ponto, deve-se considerar que o alegado desconhecimento acerca da Legislação Ambiental, se fosse o caso, seria causa de exclusão da potencial consciência da ilicitude e, por conseguinte, poderia afastar a eventual culpabilidade. Todavia, por esta via, apura-se a responsabilidade objetiva, razão pela qual não há que se falar na existência ou não de culpa.

No caso dos autos, o dano ambiental restou indubitavelmente comprovado por meio do Relatório Técnico de Inspeção n. 017/4ª, da CIAPMPA/BPMPA/2020, Parecer Técnico n. 001/2020, da SEMADUR, e Relatório Técnico de Inspeção n. 037/2020, da DUDCACERES/SEMA-MT.

Bem assim, é incontroverso que a área degradada pertence ao requerido, conforme reconhecido em sua peça contestatória.

Com efeito, tendo sido comprovado os danos, por meio do aterramento irregular na área vistoriada, e sendo que a responsabilidade civil de reparar tal dano adere ao imóvel, como obrigação “propter rem”, deve a parte requerida ser responsabilizada na forma da lei, independente de culpa.

Consigne-se que, no caso dos autos, a parte requerida não apresentou licença ambiental, tampouco o projeto de execução como impor a Lei Ambiental, embora em matéria ambiental a lei imponha ao degradador a obrigação de provar a improcedência da ação, o que não ocorreu neste caso, consoante alhures elucidado.

Como se nota, a pretensão deduzida na petição inicial merece acolhimento, eis que o Ministério Público apresentou auto de infração ambiental e demonstrou, com estudos realizados pelos técnicos de órgãos estaduais, o dano e sua extensão, produzidos em Juízo.

Do Dano Material

Nesse ponto, o pedido apresentado pela representante do Ministério Público é genérico. Isto é, não há nenhuma indicação circunstancial e/ou fática destes autos para amparar o pedido de condenação ao dano material.

Além disso, também não há indicativo de elementos hábeis a quantificar, ainda que por estimativa, o dano material.

Para que seja indenizável, o dano material há que ser certo, não havendo que se falar em reparação de dano eventual ou presumido. Na hipótese, uma mera possibilidade de ocorrência do dano não é suficiente para que haja a condenação em danos materiais.

Para ser indenizável, o dano deve ser certo, atual e subsistente, com já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça. (REsp n. 965758/RS, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 19/08/2008).

Por tais razões, improcede o pedido de condenação ao dano material.

Do Dano Moral Coletivo

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros).

Por outro lado, para a caracterização do dano moral coletivo, faz-se necessário que o ato transgressor viole valores fundamentais coletivos e seja de tamanha significância que promova alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

Irresignados com a sentença, ambas as partes interpuseram recursos.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que ambos os recursos não merecem provimento.

Com efeito, nas ações judiciais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente impondo ao causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

O princípio da precaução preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental nocivo.

Assim, ao interpretar o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado com o princípio da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento.

Assim, a Súmula 618 do STJ dispõe que “
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
.

Sobre a inversão do ônus da prova, colaciono julgado deste Sodalício:

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA -- MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando não verificada a presença de omissão no acórdão. 2.
Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
3. O decisium está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva" (REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Fran Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (...) 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2015). 4. A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI nº 134175-1.5. Embargos rejeitados. (N.U 1015927-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/12/2022) (g.n.)

Em relação ao ônus da prova, na linha do entendimento do c. STJ, “
o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente
. ” (STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

E ainda, dispõe a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete se lê: “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
”

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 14, § 1º, estabelece que, independentemente da existência de culpa, o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Trata-se da responsabilidade civil objetiva, ou seja, é desnecessário provar a culpa do poluidor. Para sua caracterização há que comprovar o evento danoso, a conduta lesiva e o nexo causal entre o dano e a conduta do poluidor.

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

Ademais, independente da extensão, ainda que ínfima, esta deve ser reparada.

No caso dos autos, extrai-se que a ação civil pública é amparada no auto de infração n.
153158, do qual se extrai a seguinte conclusão do Relatório Técnico nº 018/4ªCIAPMPA/BPMPA/2020:

“
Esta gu pm de proteção ambiental, composta pelo 3o SGT PM Fornazari e SD PM Henrique, no dia 14/02/2020, em atendimento a solicitação Oficio n° 38/2020/PJA/MPE/ referente a 01 (um) aterramento em área de preservação Permanentes as margens do córrego das Pitas, onde a GU PM ao chegar no local constatou a veracidade dos fatos, um aterramento em Área de Preservação Permanente, que foi recebido pelo Sr. Rosiron Rodrigues Guimaraes, proprietário da Chácara denominada , chácara Serra Verde, que o Sr. Rosiron nos acompanhou nas aferições das margens do córrego até o aterramento onde foi constatado a distância de 22 Mts (Vinte e Dois) Metros das Margens até o aterramento, foi solicitado documentos exigidos pelos órgãos ambientais competente, que o mesmo não tinha e nos apresentou um contrato de compra e venda de Imóvel Rural . Diante dos fatos foram lavrados os autos administrativos bem como Boletim de Ocorrência
.” (id. 182827821, pág. 33)

É certo, portanto, que a parte ré deveria ter apresentado documentos que contrariassem os fatos alegados e elencados no respectivo auto de infração, o que não foi realizado.

Por sua vez, o réu, nas razões recursais, não nega que praticou o dano, mas apenas tenta se furtar das suas obrigações arguindo que o dano “
não ocasionou impactos significativos
”.

Com efeito, o Recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que refute as alegações contidas na inicial, o que impõe a manutenção da sentença, pois, não restam dúvidas a respeito da autoria e materialidade da infração ambiental e do nexo de causalidade, descabendo reconhecer como ausente a responsabilidade do apelante.

Assim, se houve dano ambiental, entende-se como escorreita a sentença com vistas a elaboração de projeto para a recuperação da área de acordo com os ditames pertinentes, bem como para impedir a ocorrência de novas degradações.

Por outro lado, no tocante ao pedido de indenização por dano material, entendo que não deve prosperar.

Com efeito, sabe-se que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, uma vez que é devida
somente quando for impossível a recuperação da área degradada.

Ao analisar os autos, observa-se que, no decorrer do processo, não foi comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental. Ou seja, não existe prova de que a lesão ambiental seja irrecuperável, especialmente por se tratar de pequeno impacto.

Portanto, sem a comprovação da impossibilidade de recuperação do dano ambiental, a sentença não deveria impor o pagamento de indenização à parte apelante sem a certeza de que a obrigação de recompor a área terá um efeito positivo.

Nesse contexto, quando há possibilidade de recuperação total da área degradada, a prioridade deve ser dada às medidas de restauração e recuperação ambiental, vez que a exigência de pagamento de indenização pode sequer ser necessária.

Ressalto que, essa exigência se torna obrigatória apenas nos casos em que a reparação ambiental é impossível ou insuficiente para restaurar completamente o dano causado, situação que não se verifica neste caso.

Da mesma forma, as Câmaras de Direito Público e Coletivos deste Tribunal de Justiça têm decidido que:

“DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAR A ÁREA DEGRADADA. DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVO AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública, condenando o réu a recuperar área degradada, pagar indenização por danos materiais e morais coletivos, em razão de desmatamento de 75,53 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico sem autorização ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do auto de infração e embargo da área; (ii) a necessidade de recuperação da área degradada; e (iii) a pertinência das condenações por danos materiais e morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, exigindo apenas a ocorrência do dano e o nexo causal com a atividade desenvolvida.

4. O auto de infração e o embargo da área são válidos, pois o apelante não comprovou ter providenciado a declaração de limpeza antes do início da atividade, nem desconstituiu as conclusões do órgão ambiental sobre a supressão irregular de vegetação nativa.

5. A obrigação de recuperar a área degradada é mantida, em observância ao princípio da reparação integral do dano ambiental.

6. A condenação por danos materiais deve ser afastada, pois não está demonstrada a existência de degradação ambiental irrecuperável, sendo incabível a cumulação com a obrigação de recuperar a área.

7. O dano moral coletivo não se configura no caso, pois não ficou demonstrado que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, de modo a causar intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É válido o auto de infração ambiental quando não comprovada a realização de declaração de limpeza prévia à atividade. 2. A obrigação de recuperar a área degradada não se cumula com indenização por danos materiais, salvo comprovação de prejuízo ambiental irrecuperável. 3. O dano moral coletivo em matéria ambiental exige demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 50.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1165281/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 17.5.2010; TJ-MT, APL 00017577920108110007, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 10/06/2019.

(N.U 0000771-67.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Assim, a sentença deve ser mantida sem a condenação por danos materiais.

No tocante ao apelo do Ministério Público ao dano moral coletivo, em atenção às especificidades do feito, revela-se prescindível a indenização pecuniária pleiteada pelo órgão ministerial.

Ora, nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Na hipótese em pauta, carecem de elementos a corroborar que o dano causado, de pequeno impacto, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso.(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Assim, ante o exposto, tal pleito também não merece provimento.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025